Tribunal: TJES
Processo: 5013118-13.2025.8.08.0024
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Licença Capacitação (Aperfeiçoamento Profissional)
Data de julgamento: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013118-13.2025.8.08.0024

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: LENISE JULIA FASSINI DA SILVA

COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DE GESTAO E RECURSOS HUMANOS e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA ESTADUAL. PEDIDO DE AFASTAMENTO REMUNERADO PARA CURSO DE DOUTORADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS NO VÍNCULO ESTÁVEL. DECRETO ESTADUAL Nº 5.331-R/2023. EXIGÊNCIA INOVADORA NÃO PREVISTA EM LEI. EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de segurança impetrado por professora estadual contra ato do Secretário de Estado da Educação que indeferiu pedido de afastamento remunerado para cursar doutorado no IFES, fundamentando-se no Decreto Estadual nº 5.331-R/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Secretário de Estado da Educação possui legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança; (ii) estabelecer se o indeferimento do pedido de afastamento remunerado, com base em restrição prevista no Decreto Estadual nº 5.331-R/2023, é válido diante da legislação de regência (LC nº 46/1994 e LC nº 115/1998).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A autoridade coatora é aquela que pratica o ato impugnado ou da qual emana a ordem, nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009. Como o despacho do Secretário de Estado da Educação efetivamente negou o pedido da servidora, ele detém legitimidade passiva.

4
. A licença remunerada para capacitação encontra previsão na LC nº 46/1994 (art. 57, III) e na LC nº 115/1998 (art. 60, V), que exigem apenas: estabilidade, correlação entre o curso e as atribuições do cargo, e interesse público.

5.
O Decreto Estadual nº 5.331-R/2023 criou requisito adicional — vedação a servidores que usufruíram afastamento sem vencimentos nos dois anos anteriores — não previsto nas leis de regência, violando o princípio da legalidade.

6.
O poder regulamentar não autoriza inovação legislativa, sendo ilegal o indeferimento administrativo fundado em requisito infralegal. Precedentes do STJ e do TJES reconhecem a impossibilidade de decretos ampliarem condições restritivas não previstas em lei.

7
. A impetrante, no vínculo 02, preenche os requisitos legais para a concessão da licença; já no vínculo 03, ainda em estágio probatório, inexiste direito líquido e certo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Segurança parcialmente concedida.

Tese de julgamento
:

1. O Secretário de Estado da Educação é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança que impugna decisão administrativa de sua pasta.

2. O Decreto Estadual nº 5.331-R/2023 não pode criar requisitos não previstos na LC nº 46/1994 e na LC nº 115/1998 para a concessão de afastamento remunerado de servidor para fins de capacitação.

3. A negativa de licença fundamentada exclusivamente em exigência inovadora prevista em decreto regulamentar é ilegal e viola o princípio da legalidade.

4. O servidor estável, cujo curso guarda relação com suas atribuições e atende ao interesse público, tem direito líquido e certo à licença remunerada, ressalvada a vedação legal expressa para vínculo em estágio probatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 6º, § 3º e 25; LC/ES nº 46/1994, art. 57, III; LC/ES nº 115/1998, art. 60, V; Decreto Estadual nº 5.331-R/2023; Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 231.652/PR; TJES, MS nº 5005889-11.2024.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 22.10.2024; TJES, MS nº 5009773-82.2023.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 30.05.2024; TJES, MS nº 5004936-47.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 03.12.2024; TJES, MS nº 5012624-94.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 26.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a segurança, para confirmar a decisão liminar e determinar que as autoridades coatoras concedam a autorização especial de afastamento remunerado à impetrante, LENISE JULIA FASSINI DA SILVA, do cargo de professora, número funcional 3682439, referente ao vínculo 02, para frequentar o curso de Doutorado Profissional em Educação em Ciências e Matemática no IFES, pelo período de duração do curso, nos termos da legislação de regência, nos termos do voto da Relatora. Julgar prejudicado o agravo interno de Id nº 13835570. Por conseguinte, isentar o Estado do Espírito Santo, enquanto pessoa jurídica de direito público à qual se vincula a autoridade coatora, da condenação das custas remanescentes, nos moldes do inciso V, do artigo 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013. E, por fim, sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas 512/STF e 105/STJ.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por
LENISE JULIA FASSINI DA SILVA
em face de ato coator atribuído ao
SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e outras autoridades, que indeferiu seu pedido de afastamento remunerado para cursar Doutorado Profissional no Instituto Federal do Espírito Santo (IFES).

A impetrante alega, em síntese, que é servidora pública estadual, ocupante do cargo de professora com dois vínculos efetivos (02 e 03), sendo estável no primeiro e em estágio probatório no segundo. Afirma que, após ser aprovada no curso de Doutorado em Educação em Ciências e Matemática, protocolizou requerimento administrativo de afastamento remunerado, o qual foi indeferido com base no art. 19, II, 'a', do Decreto Estadual nº 5.331-R/2023. Tal dispositivo veda a concessão da licença a servidor que esteve afastado por licença sem vencimentos nos dois anos anteriores ao início do curso, condição em que a impetrante se enquadrava.

Sustenta que o referido decreto extrapolou seu poder regulamentar ao criar requisito não previsto na Lei Complementar Estadual nº 46/1994 (Estatuto do Servidor Público) e na Lei Complementar nº 115/1998 (Estatuto do Magistério), violando seu direito líquido e certo e os princípios da legalidade e da isonomia.

Diante de tais argumentos, requer a concessão da segurança, no sentido de que seja determinado o seu afastamento remunerado de ambos os vínculos.

Decisão lançada no Id nº 13355333 deferindo em parte a medida liminar para determinar a concessão da autorização especial de afastamento da impetrante, sem prejuízo de sua remuneração, tão somente em relação ao
vínculo 02
, no qual já possui estabilidade.

Notificada, a autoridade coatora prestou informações no Id nº 13685354, arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Secretário de Educação, por se tratar de ato complexo cuja competência final seria da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (SEGER). No mérito, defendeu a legalidade do ato, sustentando que a Administração agiu no exercício de seu poder discricionário e em estrita observância ao Decreto nº 5.331-R/2023, que regulamenta a matéria de forma válida.

No Id nº 13835570, o Estado do Espírito Santo interpôs agravo interno, no qual reitera a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, a legalidade do ato administrativo, defendendo a validade do Decreto nº 5.331-R/2023 como exercício regular do poder discricionário da Administração, pugnando pela reforma da decisão agravada.

A impetrante apresentou contrarrazões de Id nº 14352371, pugnando pelo desprovimento do agravo interno e pela manutenção da decisão agravada.

A douta Procuradoria de Justiça, instada a se manifestar (Id. 13976557), declinou de emitir parecer de mérito por entender que a matéria não configura interesse público primário ou relevância social que justifique a intervenção ministerial, promovendo a devolução dos autos para o seu regular prosseguimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 25 de agosto de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Inicialmente, imperioso analisar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Estado do Espírito Santo.

Nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.

No caso em tela, o ato que efetivamente negou o pleito da servidora e lesionou seu suposto direito foi o despacho do Secretário de Estado da Educação, que acolheu o parecer técnico da sua pasta.

Ainda que o procedimento envolva uma etapa posterior de homologação por outra Secretaria (ato complexo), foi a decisão da autoridade impetrada que obstou o prosseguimento do pleito e materializou a lesão ao direito da impetrante. Portanto, o Secretário de Estado da Educação detém plena legitimidade para figurar no polo passivo deste
mandamus
.

Sendo assim,
rejeito
a preliminar.

VOTO

MÉRITO

Nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009: “
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

Conforme relatado, a controvérsia cinge-se em verificar a legalidade do ato administrativo que indeferiu o pedido de afastamento remunerado da impetrante para cursar Doutorado, com base em requisito previsto no Decreto Estadual nº 5.331-R/2023.

No mérito, adianto, desde logo, que entendo que a ordem deve ser parcialmente concedida, confirmando-se a decisão liminar. Explico.

A concessão de licença para capacitação de servidores públicos é prevista tanto no Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado (Lei Complementar nº 46/1994) quanto no Estatuto do Magistério Público Estadual (Lei Complementar nº 115/1998).

O art. 57, III, da LC nº 46/1994, dispõe ser permitido ao servidor ausentar-se, sem perda de vencimentos, para "frequentar curso de aperfeiçoamento, atualização ou especialização que se relacione com as atribuições do cargo efetivo de que seja titular", senão vejamos:

Art. 57 -
É permitido ao servidor público estadual ausentar-se da repartição em que tenha exercício, sem perda de seus vencimentos e vantagens, mediante autorização expressa da autoridade competente de cada Poder, para:
(Redação dada pela Lei Complementar nº 80, de 29 de fevereiro de 1996).

(...);

III – freqüentar curso de aperfeiçoamento, atualização ou especialização que se relacione com as atribuições do
cargo efetivo de que seja titular
.

(...).

De forma análoga, o art. 60, V, da LC nº 115/1998, prevê a autorização de afastamento ao "profissional da educação
efetivo e estável
" para "frequentar curso de aperfeiçoamento, atualização, especialização, mestrado e doutorado, conquanto se relacione com a função exercida e atenda ao interesse do ensino oficial estadual".

Da leitura dos dispositivos legais, extrai-se que os requisitos para a concessão da licença são: (i) que o servidor seja efetivo e estável; (ii) que haja correlação entre o curso e as atribuições do cargo; e (iii) que o afastamento atenda ao interesse público, aferido por juízo de conveniência e oportunidade da Administração.

No presente caso, a impetrante preenche os requisitos legais no que tange ao seu
vínculo 02
, no qual já adquiriu a estabilidade. Quanto ao
vínculo 03
, a própria legislação de regência impede a concessão do benefício, uma vez que a servidora ainda se encontra em estágio probatório, não havendo, neste ponto, direito a ser amparado.

O ponto central da controvérsia reside na legalidade do fundamento utilizado para o indeferimento administrativo: a vedação contida no art. 19, II, 'a', do Decreto Estadual nº 5.331-R/2023, que impede a licença para quem gozou de afastamento sem vencimentos nos dois anos anteriores.

Como bem pontuado na decisão liminar, "a legislação que rege o afastamento para capacitação [...] não prevê como condição impeditiva a ausência de afastamentos nos dois anos anteriores". Assim, "a exigência imposta pelo Decreto Estadual nº 5.331-R/2023 extrapola os limites legais, incidindo em possível afronta ao princípio da legalidade estrita".

É cediço que os decretos regulamentares se destinam a dar fiel execução à lei, detalhando seus comandos, mas sem ampliar, restringir ou modificar direitos e obrigações nela previstos. Ao criar uma nova hipótese de impedimento, o ato normativo infralegal violou o princípio da legalidade. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "os atos normativos de natureza administrativa que visam a regulamentar normas gerais e abstratas têm como função a complementação da disciplina contida em lei
strictu sensu,
sendo vedado extrapolar os limites da legislação em sede de decreto regulamentar, sob pena de ofensa ao princípio da reserva legal" (AgRg no AREsp n. 231.652/PR).

O indeferimento, portanto, não se baseou em um juízo de conveniência e oportunidade como, por exemplo, a carência de professores na rede –, mas na aplicação de um critério objetivo e ilegal, criado por norma hierarquicamente inferior.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já possui entendimento consolidado sobre a matéria, no sentido de afastar as exigências do Decreto nº 5.331-R/2023 que não encontram correspondência na legislação de regência. Cito, a título de exemplo, o seguinte precedente:

MANDADO DE SEGURANÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA - LICENÇA COM AFASTAMENTO INTEGRAL DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL PARA REALIZAR ESPECIALIZAÇÃO (DOUTORADO) – INDEFERIMENTO BASEADO EXCLUSIVAMENTE NO DECRETO 5331-R/2023 – IMPOSSIBILIDADE DE ACRÉSCIMO DE REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI - PODER REGULAMENTADOR EXCEDIDO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO – SEGURANÇA DENEGADA.

1. (...)

2. A permissão para o afastamento para curso de especialização (mestrado e doutorado) é regida pela Lei Complementar Estadual nº 46/1994 que instituiu o Regime Jurídico Único dos servidores públicos civis da administração direta e pelo Estatuto do Magistério do Estado do Espírito Santo (Lei Complementar Estadual nº 115/1998)
.

3. Em síntese, como requisitos para o afastamento do profissional para capacitação dever haver: (i) a autorização expressa da autoridade competente de cada Poder; (ii) o respeito a conveniência da Secretaria de Estado da Educação e (iii) ter relação com as atribuições do cargo efetivo de que seja titular, ou seja, com a função exercida e atenda ao interesse do ensino oficial estadual.

4. Na hipótese dos autos, foi atestado a existência de vaga disponível para o afastamento pleiteado, porém na modalidade parcial sob o fundamento exclusivo do não preenchimento dos requisitos do Decreto 5331-R de março de 2023.

5. Ocorre que o Decreto 5331-R/2023, acrescentou requisitos que não estavam previstos na Legislação que rege a matéria, a saber: Lei Complementar Estadual nº 46/1994 e o Estatuto do Magistério do Estado do Espírito Santo - Lei Complementar Estadual nº 115/1998, aparentando violação ao princípio da legalidade. E, sabe-se que há violação ao princípio da legalidade na hipótese do decreto regulamentar extrapolar a lei infraconstitucional regulamentada. Entendimento do STF.

6. Segurança concedida.Data: 22/Oct/2024 (TJES. Órgão julgador: Reunidas - 1º Grupo Cível. Número: 5005889-11.2024.8.08.0000. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. Assunto: Licença Capacitação (Aperfeiçoamento Profissional)).

MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. AGRAVO INTERNO. LEGISLAÇÃO ESTADUAL AUTORIZANDO AO SERVIDOR PÚBLICO DO MAGISTÉRIO AFASTAR-SE DO SERVIÇO PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE MESTRADO. EXIGÊNCIA LEGAL DE CONCLUSÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO. DECRETO ESTADUAL CRIANDO RESTRIÇÃO. PODER REGULAMENTADOR EXCEDIDO. AFASTAMENTO DE SEUS EFEITOS. MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA. RATIFICAÇÃO NO MÉRITO. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I - O indeferimento do pleito administrativo da Impetrante/Recorrida não restou alicerçado em juízo de discricionariedade, mas na ausência de preenchimento de requisito específico, contido em ato normativo, objeto do apontado Decreto nº 5331-R de 12/04/2023, contemplando exigência de a Impetrante deveria "contar com 05 (cinco) anos de efetivo (sic) de seu cargo, incluído o período de estágio probatório", cujo preceito não encontra previsão e, consequentemente, respaldo nas normas legais que dispõem sobre a aludida concessão de licença remunerada para a realização de curso de especialização de Mestrado, traduzidas no artigo 57, inciso III, da Lei Complementar Estadual nº 46/94 e artigos 60, inciso V e 61, do Estatuto do Magistério Estadual, concernentes ao cargo de Professora exercido pela Impetrante.

II - A rigor, as normas consubstanciadas no artigo 57, inciso III, da Lei Complementar Estadual nº 46/94 e artigos 60, inciso V e 61, do Estatuto do Magistério Estadual, exigem apenas e tão somente a conclusão do estágio probatório para fins de concessão de licença para realização do curso de Mestrado, razão pela qual a exigência criada pela Decreto nº 5331-R de 12/04/2023 excedeu o seu poder regulamentador, não podendo ser utilizado como fundamento para o indeferimento do Requerimento Administrativo, impondo-se a confirmação da Medida Liminar a seu tempo deferida e, no mérito, a concessão da segurança, cabendo à Autoridade Coatora adotar as providências necessárias à concessão do direito de a Impetrante afastar-se do seu cargo público para capacitação profissional, julgando, consequente, julgar prejudicado o Recurso de Agravo Interno.

III - Mandado de Segurança julgado procedente. Reconhecido o direito líquido e certo da Impetrante. Ordem concedida. Medida Liminar ratificada. Recurso de Agravo Interno prejudicado. (TJES. Data: 30/May/2024. Órgão julgador: Reunidas - 2º Grupo Cível. Número: 5009773-82.2023.8.08.0000. Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. Assunto: Limite de Carga Horária - Jornada Semanal).

ACÓRDÃO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5004936-47.2024.8.08.0000 IMPETRANTE: ROSA FERREIRA VIEIRA IMPETRADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - LICENÇA REMUNERADA PARA FREQUÊNCIA EM CURSO DE MESTRADO - LC 46/94 - REQUISITOS LEGAIS – PREENCHIMENTO - REGULAMENTAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL Nº 5.331-R/2023 - EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR.

1. Mediante autorização expressa da autoridade competente, poderá ser concedido afastamento, sem perda de vencimentos e vantagens, ao servidor público estadual para que este frequente curso de aperfeiçoamento, atualização ou especialização que se relacione com as atribuições do cargo efetivo de que seja titular (LCE nº 46/94, art. 57, III).

2. Os atos normativos de natureza administrativa que visam a regulamentar normas gerais e abstratas têm como função a complementação da disciplina contida em lei strictu sensu, sendo vedado extrapolar os limites da legislação em sede de decreto regulamentar, sob pena de ofensa ao princípio da reserva legal. Precedente do STJ.

3. É ilegal a exigência prevista no artigo 20 do Decreto nº 5.331-R/2023, como requisito para a concessão de licença remunerada para frequência em curso de mestrado, que o pedido seja realizado com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias em relação à data informada para início do curso, porquanto, ao regulamentar o art. 57, inc. III, da LC 46/94, o Decreto extrapolou os limites estabelecidos pela LC em referência.

4. Constatada a ilegalidade da decisão administrativa que se baseou na restrição temporal para indeferir a licença remunerada, verifica-se o direito líquido e certo da impetrante de prosseguir com o trâmite de seu processo administrativo sem a exigência do referido requisito.

5. Segurança concedida. Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram o Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, À UNANIMIDADE, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória/ES, 04 de novembro de 2024. (TJES. Data: 03/Dec/2024. Órgão julgador: Reunidas - 1º Grupo Cível. Número: 5004936-47.2024.8.08.0000. Magistrado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA. Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. Assunto: Licença Capacitação (Aperfeiçoamento Profissional)).

DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AFASTAMENTO PARCIAL DE SERVIDOR PÚBLICO PARA REALIZAÇÃO DE MESTRADO. NEGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO COM BASE NO DECRETO 5331-R DE 2023. EXIGÊNCIA DE 5 ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO DO CARGO PARA CONCESSÃO DA LICENÇA. REQUISITO NÃO PREVISTO NAS NORMAS LEGAIS QUE DISPÕEM ACERCA DA LICENÇA. ATOS INFRALEGAIS TEM FUNÇÃO MERAMENTE REGULAMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DE EXTRAPOLAR OS LIMITES DA LEGISLAÇÃO E ESTABELECER REQUISITOS INOVADORES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. WRIT CONCEDIDO.

1. O indeferimento da licença por parte da Administração não se deu com base em juízo de conveniência e oportunidade,
mas com lastro em requisito objetivo contido em ato normativo infralegal, qual seja, o Decreto 5331-R/2023.

2. A resposta negativa da Administração Pública se deu com base no fato de que o Decreto 5331-R, de 10 de março de 2023, ao regulamentar essa modalidade de licença, passou a exigir 5 anos de efetivo exercício do cargo como requisito para sua concessão.

3. Requisito do Decreto Regulamentar não está previsto nas normas legais que dispõem acerca da licença em exame: Lei Complementar Estadual nº 46/1994 (Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais) e Lei Complementar Estadual nº 115/1998 (Estatuto do Magistério do Estado do Espírito Santo).

4. Atos infralegais tem como função apenas regulamentar o cumprimento da norma, dentro dos parâmetros pré-estabelecidos, sem que seja possível extrapolar os limites da legislação e elaborar requisitos inovadores, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.

5. Segurança concedida para reconhecer o direito da impetrante de afastar-se parcialmente do cargo para capacitação profissional. (TJES. Data: 26/Mar/2024. Órgão julgador: Reunidas - 1º Grupo Cível. Número: 5012624-94.2023.8.08.0000. Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL).

Dessa forma, demonstrada a ilegalidade do ato coator que indeferiu o pedido de afastamento com base em requisito infralegal que extrapolou o poder regulamentar, e preenchidos os requisitos legais pela impetrante no que concerne ao vínculo 02, a concessão parcial da segurança é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA
, para confirmar a decisão liminar e determinar que as autoridades coatoras concedam a autorização especial de afastamento remunerado à impetrante,
LENISE JULIA FASSINI DA SILVA
, do cargo de professora, número funcional 3682439, referente ao
vínculo 02
, para frequentar o curso de Doutorado Profissional em Educação em Ciências e Matemática no IFES, pelo período de duração do curso, nos termos da legislação de regência.

Julgo prejudicado o agravo interno de Id nº 13835570.

Isento o Estado do Espírito Santo
, enquanto pessoa jurídica de direito público à qual se vincula a autoridade coatora, da condenação das custas remanescentes, nos moldes do inciso V, do artigo 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

Por fim, sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas 512/STF e 105/STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar